Tribunal: TJMT
Processo: 1050191-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050191-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLY DE ARAUJO MENDES - CPF: 325.997.491-15 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLY DE ARAUJO MENDES - CPF: 325.997.491-15 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DE MARLY DE ARAUJO MENDES E DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA DISCREPANTE E NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROCESSO INVESTIGATIVO ADEQUADO. CORTE DE ENERGIA REALIZADO EM FERIADO E SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROTESTO INDEVIDO. VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas em ação indenizatória cumulada com pedido de revisão de faturas e declaração de nulidade de termo de confissão de dívida, discutindo-se: (i) a validade do parcelamento firmado; (
ii
) a regularidade das cobranças de energia elétrica dos meses de junho, julho e agosto/2024; (
iii
) a legalidade do protesto de fatura e do corte de energia realizado em feriado; e (
iv
) o cabimento e a extensão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o termo de confissão de dívida é válido e se houve coação para sua assinatura;

(
ii
) estabelecer se as faturas impugnadas foram cobradas de forma regular, à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

(
iii
) determinar se foram ilícitos o protesto e o corte de energia realizado em feriado e sem notificação prévia;

(
iv
) fixar se há dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo de confissão de dívida é válido, pois os documentos comprovam que o parcelamento
se
refere a débitos próprios da consumidora, inexistindo prova de coação ou vício de
consentimento, conforme exigem os
arts
. 151 e 171 do Código Civil.

4.
A concessionária não comprova regularidade técnica das cobranças
plurimensais
, descumprindo deveres previstos nos
arts
. 271 a 289 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incluindo ausência de comunicação adequada, falta de disponibilização de meios de autoleitura e inexistência de justificativa para discrepância expressiva no consumo faturado.

5.
A concessionária não demonstra haver conduzido processo administrativo idôneo para apurar contestação de consumo, deixando de atuar com transparência e boa-fé, em violação ao CDC.

6.
O protesto da fatura é indevido, pois deriva de cobrança irregular e não comprovada, gerando responsabilidade objetiva da concessionária pelo dano causado ao consumidor.

7.
A suspensão do fornecimento de energia em feriado viola expressamente o art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e o art. 6º, parágrafo único, da Lei 13.460/2017, além de ter ocorrido sem comprovação de notificação prévia, configurando ato ilícito adicional.

8.
A consumidora, pessoa idosa e responsável por outros idosos no domicílio, encontra-se em situação de
hipervulnerabilidade
, o que intensifica o impacto decorrente da interrupção de serviço essencial.

9.
O dano moral é configurado e deve ser majorado,
pois
a soma das irregularidades — cobranças discrepantes, protesto indevido, ausência de resposta administrativa e corte em data proibida — extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
A confissão de dívida regularmente firmada, sem prova de coação e relacionada a débitos próprios, é válida e produz efeitos.
2. A
concessionária deve comprovar a regularidade do faturamento
plurimensal
, sob pena de refaturamento com base na média histórica, quando constatada discrepância injustificada entre consumo real e valores cobrados.
3.
É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em feriado ou sem comprovação de prévia notificação
válida ao consumidor.
4.
O protesto decorrente de cobrança irregular configura dano moral
in
re

ipsa
.
5.
A reiteração de falhas no faturamento, cobrança, análise administrativa e suspensão do serviço essencial justifica a majoração da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil,
arts
. 151, 171 e 944
;
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, 14, 20 e 22
;
Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 271 a 289 e 359
e
Lei 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência citada
:

TJ/PE, Ap. 0020943-40.2019.8.17.2001
;
TJ/RO, RI 7001041-06.2024.8.22.0016
;
TJ/SP, Ap. 1006800-66.2020.8.26.0506
;
TJ/RS, Ap./RN 5002292-12.2019.8.21.0044
;
TJ/ES, Ap. 5000719-37.2022.8.08.0062
e
TJ/SP, Ap. 1010168-18.2022.8.26.0020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
e
MARLY DE ARAÚJO MENDES
, contra sentença

proferida
pel
o MM. Juiz de Direito Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
da
Vara
Única de Rosário Oeste
/MT, n
os autos
da
Ação
Inominada c/c Dano Material e Dano Moral
proposta
por
MARLY DE ARAÚJO MENDES
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a re
visão
das faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2024 com base no consumo real/média histórica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, afastando, entretanto, o pedido de repetição do indébito e o reconhecimento de nulidade do termo de confissão de dívida.

Em suas razões recursais,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.
,
sustenta, em síntese, que o juízo de origem deixou de considerar que a unidade consumidora da autora se encontra classificada
como rural, submetida ao regime de leitura
plurimensal
, autorizado pela regulação da ANEEL nº 1.000/2021.

Defende que as faturas impugnadas decorrem de procedimento legítimo de faturamento por média, seguido de leitura real e ajuste subsequente, inexistindo qualquer irregularidade na cobrança.

Afirma que não houve ato ilícito e que o protesto e o corte de energia ocorreram em conformidade com as normas setoriais, inexistindo dano moral indenizável.

Sustenta que a sentença incorre em equívoco ao presumir falha na prestação do serviço, razão pela qual requer
o provimento do recurso
e

reforma integral da
sentença
,
julgando improcedentes os pedidos da ação de origem,
com o afastamento da condenação por danos morais e a manutenção das cobranças tal como emitidas, afastando também qualquer discussão sobre restituição de valores.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Ap
resentadas contrarrazões por
MARLY DE ARAÚJO MENDES
(Id. 330773911),
pugna pelo desprovimento do apelo, reiterando a ocorrência de cobranças ilegítimas, a nulidade do termo de confissão de dívida, o caráter abusivo do protesto e do corte em feriado
(12/10/2024)
e a necessidade de manutenção da sentença, com eventual majoração da indenização.

Por sua vez,
MARLY DE ARAÚJO MENDES
, em seu apelo (Id.
330773903), sustenta, inicialmente, que a sentença incorre em erro material ao afirmar que o termo de confissão de dívida se refere a débitos próprios relativos ao período de março a setembro de 2024, quando, segundo a apelante, o documento abrange valores referentes a dívidas de terceiro nos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024. Alega que tal termo foi assinado sob coação, devendo ser declarado nulo.

Com base nessa premissa, afirma que realizou pagamentos indevidos e requer a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não haveria engano justificável por parte da concessionária.

Sus
tenta
também
que os eventos ocorridos
,
protesto indevido, corte de energia em feriado e imposição de parcelamento
,
caracterizam abalo moral superior ao reconhecido pelo juízo de origem, razão pela qual pleiteia majoração da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

R
equer, assim, o provimento do recurso para
que seja
reconhec
ida a
nulidade do termo de confissão de dívida
,
determina
ndo-se
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, e a
majora
ção d
o valor dos danos morais
, com
readequa
ção da
sucumbência.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
apresenta contrarrazões
(Id. 330773913)
, alegando ausência de qualquer vício no termo de confissão, inexistência de coação, legalidade do procedimento de faturamento e ausência de comprovação de pagamento indevido.

Defende que não se configuram os requisitos para repetição do indébito em dobro e pugna pelo desprovimento integral do recurso.

O
s recursos são
tempestivo
s, o preparo da apelação de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

foi devida
mente
recolhido (Id.
330773907
), e
a
apelante
MARLY DE ARAÚJO MENDES
é beneficiári
a
da justiça gratuita

(Id.
332304372
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

P
resentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
. e
MARLY DE ARAÚJO MENDES.

De início, anoto que a análise dos recursos será realizada de forma conjunta, por se tratar de apelações que versam sobre fatos comuns relacionados às cobranças de energia elétrica, ao termo de confissão de dívida e aos consectários decorrentes do protesto e do corte no fornecimento do serviço.

As insurgências recursais, tanto da concessionária
ENERGISA
quanto da consumidora
MARLY DE ARAÚJO MENDES,
concentram-se, em sua essência, na extensão da responsabilidade civil decorrente das faturas impugnadas, da validade do termo de confissão de dívida e da configuração do dano moral, bem como na suficiência e pertinência da prova produzida para embasar as pretensões deduzidas em juízo.

Assim, diante da evidente conexão entre os fundamentos invocados por ambas as partes, e considerando que os recursos recaem sobre o mesmo conjunto fático-probatório, revela-se adequado o exame simultâneo das apelações, de modo a preservar coerência argumentativa, racionalidade decisória e uniformidade na solução jurídica das questões submetidas a julgamento, sem qualquer prejuízo às recorrentes.

Prossigo.

Na origem, cuida-se de
ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de
refaturação
de consumo e repetição de indébito
, proposta por
MARLY DE ARAÚJO MENDES
, consumidora que alega ter suportado prejuízos financeiros e transtornos relevantes em razão de cobranças que reputa indevidas emitidas pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sustenta que foi compelida a firmar termo de confissão de dívida relativo a débitos que não seriam de sua responsabilidade, que as faturas referentes aos
meses de junho, julho e agosto de 2024 foram emitidas em valores muito superiores à média histórica de consumo da unidade, e que, não obstante a controvérsia administrativa instaurada, teve seu nome indevidamente protestado e o fornecimento de energia interrompido em feriado.

A autora afirma que tais cobranças a tornaram vulnerável financeiramente, obrigando-a a adimplir parcelas que considera ilegítimas, além de suportar corte de energia e protesto, fatos que, segundo relata, afetaram sua dignidade, geraram constrangimentos e comprometeram a continuidade de suas atividades domésticas essenciais.

Em razão da inércia da concessionária em promover o estorno ou a correção dos valores, ajuizou a presente demanda visando a nulidade do termo de confissão, a revisão das faturas impugnadas, a restituição em dobro de valores pagos e a indenização por danos morais.

Pois bem.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

Inicialmente destaco o teor da petição inicial, sendo o ponto nevrálgico da controvérsia a coação ilegal

para assumir débitos do antigo ocupante do imóvel o qual juntou extrato referente aos meses de

dezembro/2019 a fevereiro/2024; questionamento de três faturas emitidas (junho, julho e agosto, todos de

2024) com valor superior ao padrão de consumo; por fim, o protesto da fatura ref. a junho/2024 no valor de

R$1.624,03 (um mil seiscentos e duzentos e quatro reais e três centavos), e ainda danos morais e materiais

causados pelo corte ilegal de fornecimento de energia elétrica.

Quanto à coação sofrida pela autora para assinatura do termo de confissão de dívida passo a

análise:

A autora alega ter sido coagida a assinar termo de confissão de dívida deixada por terceiro de ID.

173360980 (extrato de faturas), em razão da ameaça de corte do fornecimento de energia.

Primeiro apontamento verifica-se que no extrato juntado referente ao terceiro devedor (ocupante

anterior a autora) todas as faturas referentes aos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2024 constam

como pagas, bem como ao final do documento consta zero faturas em aberto, de tal modo que esse documento não se trata da mesma situação fática trazida na inicial (ID. 173360968 – fls. 02).

Segundo ponto, quanto ao termo de confissão de dívida (ID. 191785294), verifica-se que
o mesmo

aponta como parcelamento os meses de março/2024 a setembro/2024, assim não se tratando de dívida

deixada por terceiro, mas sim da própria autora.

Ponto terceiro da questão, no que tange
a
coação para assinatura do termo de confissão de dívida,

leciona o código civil em seu Art. 151 que “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que

incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus

bens”. Ainda, o artigo 171 do Código Civil, dita ser “anulável o negócio jurídico por vício resultante de

coação”.

Nesse sentido, a coação é a violência psicológica ou física que força o agente a emitir uma declaração

de vontade que não emitiria se não temesse sofrer um dano. Sob seu efeito, sua vontade interna não

corresponde com a vontade manifestada; sendo configurado poderá levar à anulabilidade do ato viciado, nos

termos do artigo 151 do Código Civil.

Desse modo, a coação não se presume e a prova sobre a sua

existência é ônus do coacto, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não trouxe aos

autos prova suficiente que indicasse a existência de coação ou vício de consentimento na assinatura do

termo de confissão de dívida, não havendo prova inequívoca de que a declaração de vontade não fora

externada de forma livre e consciente, devendo ser reputada válida e eficaz para produzir seus regulares

efeitos, não restando verificado nos autos a presença dos requisitos ensejadores da coação.

Assim, verifico que a requerida apenas estava exercendo a cobrança e eventual suspensão do serviço

justificados pela inadimplência da autora, como estipula o Art. 153 “Não se considera coação a ameaça do

exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.”.

[...]

Referente as três faturas (junho, julho e agosto de 2024) com cobrança de valores elevados, bem

como diante da documentação acostada aos autos (ID. 173360982), infere-se que a unidade consumidora

além de se enquadrar na classificação residencial, também se qualifica pelo grupo convencional baixa tensão

(Grupo B1), ou seja, é a modalidade de tarifa que atende consumidores com consumo inferior a 220 KWh,

normalmente classificados por família baixa renda ou moradores de zona rural, com isso dando um desconto

na conta de energia, conforme tabela 3 da Resolução ANEEL N.º 3.182 de 04 de Abril de 2023 -

ENERGISA Mato Grosso.

Desse modo, cumpre analisar a legalidade na cobrança do valor.

Conforme os art. 271 e 272, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, autoriza a distribuidora de energia

elétrica a realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B

localizada em zona rural, contudo o art. 273, da mesma norma, para que isso ocorra é necessário que a

distribuidora “disponibilize meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como

calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento,
página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor”, todavia em sua peça de defesa (ID. 191781003) a
requerida não comprovou a disponibilidade desses meios, indo o contraditório com a norma.

Ainda, conforme art. 288 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, para que ocorra a leitura
plurimensal
é necessário que a unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo.

Trazendo a norma para o caso concreto, entende-se que
os ciclos começa
a partir do consumo registrado no medidor de energia, mensurado em KWh consumido, dessa forma os ciclos deveriam contar a partir da quitação da fatura de energia em março/2024, ocorre que o consumidor não tem conhecimento de quando começou o início dos ciclos para acompanhar, ficando o mesmo, por falta de informação da distribuidora de energia, sem informação quanto a prestação do serviço. Outro ponto cabe salientar que com a mudança de titularidade em março/2024 ocorreria o início de novo ciclo, porém nesse ponto, não comportaria a cobrança por ciclos, mas sim deveria ser aplicado o disposto no art. 291, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

[...]

No caso, nem há possibilidade de verificação de início da contagem do ciclo, demonstrando irregularidade na prestação de serviço pela requerida. Assim, constatada a ilegalidade na forma da cobrança por parte da distribuidora de energia elétrica.

Compulsando os autos, observo que, embora a ré tenha se limitado na contestação a discorrer sobre questões acerca da regularidade na cobrança, verifico que não trouxe aos autos documentos que são capazes de comprovar a veracidade dos fatos narrados, bem como a forma como se deu tal possibilidade, e se a ocorrência foi dentro das normas estabelecidas.

Conseguintemente, reconhecida a nulidade na forma da cobrança e seus parâmetros, tem-se a necessidade em desconstituição do débito pela cobrança indevida de referência dos meses de junho/2024 no valor R$ 1.624,03 (um mil seiscentos e vinte quatro reais e três centavos), julho/2024 no valor R$646,46 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e agosto/2024 no valor de R$647,91 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos).

No que se refere ao protesto da fatura de referência do mês de junho/2024, do valor de R$ 1.624,03 (um mil seiscentos e vinte quatro reais e três centavos), este tendo ocorrido por ilegalidade da cobrança,

como demonstrado acima, deve-se a requerida retirar a inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias.

[...]

Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei 13.460 /2017, incluído pela Lei 14.015/2020, “é vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.”.

Alega a autora que a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica em final de semana, consubstanciado a documentação acostada em ID. 173361759 (histórico de protocolos), ocorrendo o primeiro no dia 13 de outubro de 2024 (domingo).

Contudo em defesa a ré não trouxe prova aos autos quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC.

[...]

No que tange ao pedido autoral de restituição, em dobro, não assiste razão, posto que reconhecido a validade do negócio jurídico em questão (termo de confissão de dívida).

Com relação ao dano material, nos termos do art.944, caput, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, ou seja, há necessidade de prova corroborando o prejuízo causado pelo evento danoso, que não é configurado no caso concreto.

Já com relação ao dano moral, pela situação narrada na inicial e corroborada na documentação trazida aos autos, há dever de indenizar a autora, pelo fato
da
cobrança das três faturas ocasionarem o a suspensão de distribuição de energia elétrica, tendo essa sendo efetivada em dia vedado pela legislação e ainda pelo protesto de fatura indevida, tudo já devidamente fundamentado acima, bem com comprovadamente falha na prestação do serviço pela ré, sendo esse algo essencial ao seu cotidiano.

Nestes termos, pela falha na prestação do serviço pela empresa Ré surge o dever de indenizar, na forma do artigo 14, do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço.

[...]

Posto isso, com base no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ordinária cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por MARLY ARAUJO MENDES em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no sentido de:

a) Afasto o dano material suscitado na inicial, tendo em vista os fundamentos acima mencionados;

b) Determino que a parte Ré revise as faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto, todas do ano de 2024, a fim de
refaturá-las
conforme o consumo real da parte autora;

c) Considerando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pugnado pela autora, bem como embasando nos fundamentos elencados acima, condeno a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, outubro de 2024.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça
gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.
[...]” (Id. 330773895).

Começo pelo exame do argumento recursal atinente ao termo de confissão de dívida firmado pela autora, cuja validade foi reconhecida na sentença.

A apelante sustenta que o parcelamento não seria relativo a obrigações próprias, razão pela qual a sentença teria incorrido em erro material ao concluir o contrário. O cotejo minucioso da documentação constante dos autos, entretanto, conduz a conclusão distinta.

Consoante se extrai do cadastro de ligação
de energia
juntado sob Id. 330773882, a relação contratual da autora
MARLY
com a concessionária
ENERGISA
tem início em
1º/3/2024
, data em que houve a efetiva ligação da energia elétrica em seu nome (Cliente nº 4427849-7). A primeira fatura emitida em nome da consumidora é justamente datada de 1º/3/2024, no valor de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais), correspondente à primeira parcela de contrato de financiamento nº 5/184271, dividido em 6 (seis) parcelas mensais, alusivo a um débito total de R$ 932,24 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme documento de Id 330773881.

Esse mesmo documento revela que os “Dados Gerais das Faturas Quitadas pelo Contrato de Financiamento” incluem faturas com vencimentos em
12/2023
,
02/2024
,
8/3/2024
e
12/3/2024
, todas vinculadas à pessoa da autora, não ao antigo titular da unidade consumidora.

Ocorre que a unidade consumidora cujo histórico foi exibido no extrato datado de
19/6/2024
(Id. 330771948) — UC nº 2197539-6 — realmente constava anteriormente em nome de “
Darilio
P* D* S*”, com todas as faturas anteriores a
março/2024

devidamente quitadas
. Essa unidade consumidora consta na identificação da cliente, ora autora, como o objeto de religação e início do contrato em 1º/3/2024, correspondente à UC nº 6/4427849-6, após a migração para a autora, localizada na Estrada
Margazão
, s/nº
, Comunidade
Margazão
, Rosário Oeste/MT
.

Vejamos:

Dessa distinção técnica e documental
,
vê-se também que
os valores das faturas dos meses dezembro/2023, fevereiro e março/2024 das faturas parceladas e as provenientes do antigo consumidor da UC do imóvel em questão
,

Darílio
,
são divergentes, demonstrando que
o parcelamento firmado pela autora não se refere à unidade consumidora que se pretendia religar, mas sim a dívidas pretéritas assumidas pela própria consumidora em outras unidades anteriormente titularizadas por ela.

Portanto, não há correspondência entre o financiamento firmado e o endereço/UC discutido na ação, afastando por completo a tese de que o termo de confissão teria sido imposto à autora para quitação de débitos de terceiros associados ao imóvel objeto dos autos.

A partir desse quadro probatório, não subsiste o argumento de erro material indicado pela apelante. A sentença, ao reconhecer que o parcelamento envolve débitos próprios da consumidora, e não obrigações alheias eventualmente transferidas ou indevidamente imputadas, o fez com base na literalidade e na coerência documental dos registros disponibilizados.

No que concerne à alegada coação para assinatura do termo, importa reiterar que o art. 151 do Código Civil exige que a ameaça seja de tal intensidade que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável, e que o art. 171, II, prevê a anulabilidade do negócio jurídico apenas quando demonstrado vício substancial da vontade.

“
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico
:

[...]

II -
por
vício resultante de erro, dolo
, coação
, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”.

No caso concreto, a autora não traz aos autos qualquer prova que revele intimidação concreta, pressão indevida, ameaça direta ou conduta abusiva da concessionária apta a caracterizar o vício
invalidante
.

Pelo contrário, o
s documentos apresentados evidenciam apenas o contexto comum de conflito entre consumidor e concessionária, marcado por cobranças discutidas e dificuldades administrativas, mas não há elemento capaz de comprovar a existência de coação nos termos legais, cuja comprovação é ônus da parte que alega.

Assim, diante da ausência de prova satisfatória do vício de consentimento e considerando que o parcelamento firmado não se vincula à unidade consumidora debatida na presente demanda, conclui-se que não restou demonstrada a nulidade do negócio jurídico, motivo pelo qual o fundamento sentencial deve ser integralmente mantido.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento d
os Tribunais
:

“
[...]
Tese de julgamento: ‘
A confissão de dívida regularmente firmada entre partes capazes goza de presunção de validade, não sendo
afastada por meras alegações de coação desacompanhadas de prova robusta
. A indenização por danos materiais exige comprovação documental mínima, não sendo possível sua ampliação por presunção ou alegações genéricas.’
[...]”

(TJ/PE, 4ª Câmara Cível, apelação 0020943-40.2019.8.17.2001, relator Desembargador Elio Braz Mendes,
DJe
10/09/2025).

“
[...]
Tese de julgamento: ‘
A confissão de dívida em procedimento administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica é válida quando não comprovados vícios de consentimento. O termo de confissão de dívida de faturas de energia elétrica, vinculado a procedimento de recuperação de consumo e firmado voluntariamente por agente capaz, é negócio jurídico válido.
A suspensão do fornecimento de energia, no caso de inadimplência de faturas, não configura coação por se tratar de exercício regular de direito, consoante inciso
IIdo
§ 3 do art. 6º da Lei n. 8.987/1995’
. [...]” (TJ/RO, 2º Turma Recursal Cível, RI 7001041-06.2024.8.22.0016, relator
Ilisir
Bueno Rodrigues,
Dje
26/9/2024).

Cumpre ainda esclarecer que o pedido de repetição do indébito em dobro formulado pela autora apresenta natureza estritamente acessória em relação ao pleito de anulação do termo de confissão de dívida. Assim, não tendo sido acolhida a pretensão anulatória
,
ante a
evidência de
validade e eficácia do instrumento de confissão firmado pela consumidora
,
resta, por consequência lógica, prejudicada a análise do pedido de repetição do indébito em dobro, ante a inexistência de pressuposto fático-jurídico para sua incidência.

Passo agora ao exame dos demais pontos controvertidos, envolvendo a regularidade das faturas impugnadas; o protesto realizado durante a tramitação de processo administrativo; o corte do fornecimento de energia em data vedada;
e,
a extensão do dano moral experimentado pela consumidora, especialmente à luz de sua condição de vulnerabilidade, idade avançada e composição familiar.

Quanto ao ponto recursal relativo à alegada abusividade das faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária, que, segundo a autora, destoam
significativamente
da média histórica de consumo e refletem cobrança dissociada da realidade da unidade consumidora
, a
controvérsia deve ser analisada sistematicamente à luz do Código de Defesa do Consumidor,
e sob o marco regulatório estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, diploma que consolidou e atualizou as
regras antes previstas na RN nº 414/2010 para unidades consumidoras rurais, além
do conjunto probatório carreado aos autos.

Trata-se inequivocamente de relação de consumo, sendo aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor, situação evidente no caso concreto, em que a parte autora não dispõe dos meios técnicos ou do conhecimento especializado necessário para auditar as leituras ou o sistema de faturamento da concessionária.

Assim, competia à ré demonstrar, de modo claro e preciso, a regularidade do processo de medição, a compatibilidade dos valores faturados com o consumo efetivo e a observância das normas que regem o serviço público essencial.

Examinando o
histórico de consumo constante dos autos
e as faturas anexadas ao processo, constata-se
discrepância
expressiva
entre a média mensal ordinária da unidade consumidora e os valores lançados a partir de junho de 2024
:

(Id. 330773850)

As faturas anteriores revelam consumo médio significativamente inferior àquele registrado nas cobranças questionadas, conforme se verifica do extrato e das cópias de faturas juntadas (I
ds. 330773850, fls. 7/11
), revelando salto abrupto e incompatível com o padrão de uso do imóvel.

Tal quadro, por si só, evidencia probabilidade de erro de leitura ou equívoco no processamento do faturamento, razão pela qual se mostra adequada a conclusão judicial de necessidade de refaturamento para a média.

A jurisprudência dos Tribunais tem reafirmado que, em situações como esta, o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança é inteiramente da
concessionária, sobretudo quando se depara com registros destoantes da média de consumo e ausência de solução administrativa eficaz:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Incidência das normas protetivas do CDC, dada a hipossuficiência técnica do usuário – Inversão do ônus da prova –
Faturas de consumo impugnadas cuja regularidade da apuração não restou demonstrada pela concessionária demandada – Discrepância da média mensal de consumo da unidade consumidora do autor, situada em área rural - Possibilidade de realização do cálculo pela média de consumo nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL (
arts
. 86 e 89), que, mesmo adotada, não atingiria os exorbitantes valores cobrados - Emissão de novas faturas relativas a novembro e dezembro de 2019 e fevereiro e junho de 2020, com base na média de consumo
considerando-se apenas as faturas reconhecidas como devidas, excluindo-se as abusivas, sob pena de proceder-se ao recálculo de modo errado. RESPONSABILIDADE CIVIL - Protesto e negativação indevidos do nome do autor - Dever de indenizar caracterizado – Dano moral "in
re

ipsa
" - Valor – Fixação em R$10.000,00 - Observância do princípio da razoabilidade, da finalidade de desestimular condutas como as dos autos, sem favorecer o enriquecimento sem causa do lesado, das condições econômicas das partes e dos parâmetros da jurisprudência. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
” (TJ/SP, 13ª Câmara de Direito Privado, apelação 1006800-66.2020.8.26.0506, relator Desembargador Heraldo de Oliveira,
Dje
16/07/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO DO APARELHO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA MENSAL. INAPLICAÇÃO DO MÉTODO PLURIMENSAL DE COBRANÇA. 1. Caso em que a concessionária apelante procedeu à inspeção na unidade consumidora de titularidade da parte autora, oportunidade em que constatou que a caixa de medição
encontrava-se
em mal funcionamento, dificultando a leitura do consumo de energia elétrica, sem nenhuma participação ou culpa do consumidor. 2.
Caso em que, mesmo que se admitisse a tese de que o valor excessivo cobrado decorreu do método
plurimensal
de cobrança, a forma de cálculo utilizada pela concessionária restou equivocada, pois realizou, para efeito de cobrança do autor, a média dos últimos doze meses de consumo da unidade, porém o consumidor estava há apenas dois meses residindo no imóvel, o que revela, evidentemente, que a concessionária utilizou como parâmetro de medição de consumo período não correspondente à titularidade do autor sobre a instalação elétrica, o que afasta, por incompatibilidade, a aplicação do art. 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL .
3. Sentença de parcial procedência na
origem.APELO
DESPROVIDO
” (TJ/RS, Quarta Câmara Cível, apelação/remessa necessária 5002292-
12.2019.8.21.0044, relator Desembargador Eduardo
Uhlein
,
Dje
30/05/2022)

No caso concreto, a ENERGISA sustenta que a unidade consumidora em questão está localizada em área rural e, portanto, sujeita ao regime de leitura
plurimensal
, admitido pela regulação. De fato, o art. 271 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 autoriza expressamente que a leitura seja realizada em intervalos de até doze ciclos consecutivos em unidades do grupo B em zona rural, facultando ao consumidor, nos demais meses, a realização de autoleitura.

“
Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora
”.

Entretanto, essa autorização não é automática nem absoluta
. Ela
exige, antes de tudo, observância rigorosa das condições materiais impostas pela própria norma.

Nesse contexto, o
art
igo
272
da normativa
impõe à distribuidora o dever
“
comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura
”.

Logo, deve ser escl
arec
ido ao consumidor o
processo, seus objetivos e as instruções necessárias.

Nada nos autos comprova que essa comunicação tenha ocorrido de forma adequada
, de modo que a
mera inserção de aviso genérico no corpo da fatura — como "
sua UC é
plurimensal
" — não satisfaz a exigência regulatória, pois não demonstra ciência prévia, nem garante compreensão efetiva pelo consumidor. Ausente, portanto, a prova de atendimento ao
referido
art
igo
.

Igualmente sobre o que preceitua o artigo
273
,
exige que a distribuidora disponibilize meios concretos para realização da autoleitura, com canais adequados para envio das informações
,
há completa ausência de comprovação
documental: a ré não demonstrou ter disponibilizado ferramentas, canais, orientações ou mecanismos para que a autora pudesse exercer essa prerrogativa.

O art
igo
274, por sua vez, obriga a concessionária a fornecer um calendário claro para envio da autoleitura, contendo ao menos
7 (
sete
)
dias consecutivos para o envio. Aqui igualmente não há nos autos qualquer calendário, envio de correspondência ou aviso individualizado. É, portanto, mais uma exigência normativa cujo descumprimento se evidencia.

“
Art. 273
. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como

calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274
. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 dias consecutivos para o consumidor enviar a informação
”.

O descumprimento desses requisitos acarreta consequências diretas no faturamento.
No ponto, o
art
igo
288
preceitua
:

“
Art. 288. Quando ocorrer leitura
plurimensal
em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I -
a
sua leitura;

II -
a
autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento
.

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores

faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.

§ 2º Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora

deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença

positiva entre o valor medido e o faturado
”.

No entanto,
o
método
disposto no inciso III,
faturamento pela média
,
é medida excepcional e exige fundamentos técnicos concretos. No caso em julgamento, as faturas emitidas com base em médias ou estimativas foram geradas sem demonstrar: (a) impedimento de acesso ao medidor, (b) ausência de leitura no ciclo de responsabilidade da concessionária ou (c) justificativa técnica idônea. O art. 289 é claro ao exigir comprovação do impedimento sempre que a distribuidora não realizar a leitura, o que inexiste nos autos.

“
Art. 289.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, a distribuidora deve faturar, observado o § 1º do art. 288:
[...]”

Essa falha procedimental é particularmente relevante diante da discrepância notória entre a média histórica de consumo da
unidade
,
notadamente
baixa, com registros de 1 a 8 kWh em determinados meses
,
e o salto abrupto e injustificado apresentado nas faturas impugnadas, especialmente nos meses de junho, julho e agosto de 2024
, e posterior normalização
.

Não há alteração estrutural do imóvel, acréscimo de carga, mudança do perfil de utilização ou qualquer outra causa objetiva que justificasse elevação tão desproporcional.

Com efeito, a RN nº 1.000/2021, ao regulamentar o serviço público de distribuição de energia elétrica, preserva princípios basilares que já estavam vigentes sob a RN nº 414/2010
, como a
adequação da medição,

transparência na leitura,

responsabilidade técnica da concessionária na apuração do consumo
e
a vedação à transferência de riscos operacionais ao consumidor.

Além disso, a Resolução estabelece que, havendo discrepância injustificável ou ausência de leitura adequada, o faturamento por média não pode ser utilizado para gerar cobranças superiores ao consumo real, devendo prevalecer a proteção ao usuário e o dever de reestabelecer a medição correta. Ainda
,
tais normas não autorizam que se imponha ao consumidor o custo de falhas operacionais ou de medição, sob pena de flagrante violação ao art. 14 do CDC.

Assim, diante da prova documental e dos parâmetros regulatórios e jurisprudenciais examinados, concluo que
a
s faturas impugnadas não foram demonstradas como regulares
, havendo comprovada e injustificada
discrepância entre o consumo real e o faturado
, não se
desincumbi
ndo a concessionária d
o ônus de demonstrar a legitimidade técnica da cobrança
.

Portanto, a manutenção da determinação de refaturamento é medida que se impõe, por estrita observância do CDC e da regulação setorial.

Passo agora ao exame do ponto recursal atinente ao corte de energia realizado durante a tramitação de processo administrativo instaurado pela consumidora para contestar as cobranças excessivas, bem como à suspensão do serviço essencial em feriado.

A autora realizou reclamações formais, com protocolos apresentados nos autos, mormente senha de comparecimento pessoal na agência da concessionária em 17/6/2024 (Id. 330773854)
e Reclamação no PROCON do Estado de Mato Grosso registrada em 19/6/2024 (Id. 330773855)
, questionando as faturas emitidas e solicitando verificação técnica do faturamento.

A concessionária, contudo, não demonstrou ter procedido ao adequado atendimento da reclamação formulada pela consumidora, tampouco comprovou a instauração e condução regular de processo investigativo apto a apurar a legitimidade das cobranças impugnadas.

À míngua de qualquer prova de análise técnica efetiva, constatou-se que, não obstante a pendência da contestação administrativa, a distribuidora promoveu, em
12/10/2024
,
feriado nacional
, a suspensão do fornecimento de energia da residência da autora, situação que lhe acarretou constrangimentos e riscos concretos, extensíveis não apenas à consumidora idosa, mas também aos demais idosos que habitam o imóvel.

A alegação da autora de que o corte de energia ocorreu em
12/10/2024
encontra robusto respaldo documental nos autos, especialmente no conjunto
de mais de 20 (vinte) protocolos de atendimento por ela abertos entre os dias
13/10/2024
e
22/10/2024
, imediatamente após a suspensão do serviço (Id 330773857).

Tal sequência numerosa e sucessiva de registros administrativos revela um padrão inequívoco de tentativas reiteradas de solução, traduzindo o estado de aflição e desespero da consumidora diante da privação abrupta de fornecimento de energia elétrica em sua residência, na qual residem outros idosos sob sua responsabilidade.

A persistente busca de atendimento técnico e de providências por parte da concessionária
,
sem que esta apresentasse resposta eficaz ou restabelecesse o serviço
,
explica, de forma coerente, a necessidade do ajuizamento da ação
de origem
em
23/10/2024
, medida extrema que se revelou o único instrumento capaz de tutelar o mínimo existencial violado pela ré.

A conduta viola frontalmente a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 359 é expresso
: “
A distribuidora deve adotar o horário das 8h às 18h para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
.”

Além da vedação específica, a suspensão do fornecimento em meio a discussão administrativa viola o princípio da boa-fé objetiva, que exige comportamento cooperativo e transparente do fornecedor, bem como o dever de adequada prestação do serviço (
arts
. 4º, 6º, 20 e 22 do CDC). A concessionária, sendo detentora de monopólio natural do serviço, deve pautar-se pela razoabilidade e pela diligência técnica, não podendo se valer de meios coercitivos extremos enquanto ainda pendente solução administrativa e enquanto a própria base das cobranças se encontra sob questionamento.

Cumpre registrar que a concessionária não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha notificado a consumidora com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, como determina a Lei Estadual nº 6.942/1997 em seu artigo 2º:

“
Art. 2º A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1º da presente lei,
só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem
representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência
.”

Não consta nos autos, comprovante de envio de aviso formal, correspondência, registro de entrega, AR, protocolo de contato, mensagem eletrônica validada ou qualquer meio idôneo que atenda aos requisitos legais.

A situação tampouco se harmoniza com o art. 5º, XVI, da Lei Federal nº 13.460/2017, introduzido pela Lei nº 14.015/2020:

“
Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

[...]

XVI –
comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial.
(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)
”.

A concessionária se limitou a alegações genéricas, sem demonstrar cumprimento do dever de aviso prévio legalmente imposto.

Essa ausência de comprovação é particularmente grave porque a privação de serviço essencial somente se legitima quando precedida de notificação clara, específica e tempestiva, cuja finalidade é permitir ao consumidor corrigir eventual inadimplemento, regularizar pendências ou mesmo contestar cobranças, especialmente quando estas são objeto de discussão administrativa, como no caso dos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE EM FERIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Conforme consolidado na jurisprudência, “
é possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio
”. (REsp n. 1.342 .608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
de 27/9/2017).
[...]

V-
Sobreleva ainda a constatação
pela julgadora a quo de que a apelante realizou a suspensão do fornecimento de energia em feriado municipal, impossibilitando que a apelada buscasse uma solução de forma breve, ao arrepio do art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
VI- Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, resta patente o dano moral. VII- Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. VIII- Recurso improvido
”. (TJ/ES, 4ª Câmara Cível, apelação 5000719-37.2022.8.08.0062, relator Desembargador Fábio Brasil Nery).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou improcedente o feito. Apelo do autor. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova.
Suspensão indevida do fornecimento de energia ao imóvel ocupado pelo apelante, que perdurou por dois dias. Concessionária ré que não logrou provar que a interrupção do fornecimento de energia elétrica não ocorreu entre sexta-feira e domingo. Lei 14.015/2020 que determina que deve haver notificação prévia e veda a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, finais de semana e feriados. Serviço essencial. Situação que extrapola o mero aborrecimento.
Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00. Sentença
reformada .
Recurso parcialmente provido
”. (TJ/SP, 28ª Câmara de Direito Privado, apelação 1010168-18.2022.8.26.0020, relator Desembargador Eduardo Gesse,
Dje
09/09/2024).

Dessa forma, conclui-se que a concessionária procedeu ao desligamento sem prévia notificação válida, em total desatenção às exigências legais, e ainda realizou o corte em data expressamente proibida, razão pela qual sua conduta é, sob qualquer perspectiva normativa, ilícita e atentatória aos direitos básicos do consumidor.

No caso em julgamento, a situação assume gravidade acentuada diante da condição pessoal da consumidora, idosa (Id. 330771942, fls. 25), pensionista,
hipervulnerável
sob a ótica do CDC, e responsável pela assistência de outros idosos residentes no imóvel, inclusive sua mãe, ainda mais longeva, conforme comprovam os documentos previdenciários juntados (Id. 330771945).

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em domicílio com tal composição familiar expõe o grupo a riscos reais e imediatos, pois o serviço é indispensável à refrigeração de alimentos e medicamentos, à higienização básica, ao bombeamento de água e ao desempenho de tarefas elementares da vida cotidiana.

Essas circunstâncias intensificam os efeitos do ato ilícito e justificam resposta indenizatória mais rigorosa, sobretudo porque a concessionária procedeu ao corte em dia expressamente vedado pela regulação, e o fez enquanto ainda pendente controvérsia administrativa, sem demonstrar qualquer urgência técnica ou risco que justificasse medida extrema e excepcional.

A sucessão de irregularidades — cobranças discrepantes e não justificadas, ausência de solução administrativa, protesto indevido e suspensão de serviço essencial — culminou no ajuizamento da ação com pedido liminar para restabelecimento da energia, evidenciando falha grave e multifacetada na prestação do serviço público, que ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral de significativa intensidade.

Nesse contexto, o valor fixado na sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se insuficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica inerentes à responsabilidade civil. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pleiteado, mostra-se, ao contrário, compatível com a realidade fática demonstrada, proporcional ao sofrimento experimentado e adequada para desestimular a repetição de condutas análogas, especialmente diante da reiteração de falhas envolvendo medição, faturamento, cobrança, notificação e suspensão do serviço.

Diante de todo esse conjunto, evidencia-se que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende ao princípio da reparação integral, reflete a intensidade do sofrimento experimentado e desempenha função pedagógica adequada, sobretudo tendo em vista o caráter reiterado e multifacetado da falha verificada, que abrangeu irregularidades de medição, faturamento, cobrança, notificação e suspensão do serviço.

À luz das considerações expendidas
, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade das faturas impugnadas, a ilegalidade do protesto e do
corte de energia elétrica realizado em feriado, a ausência de notificação prévia válida, e a falha grave na prestação do serviço público, circunstâncias que justificam a manutenção da condenação por danos morais, com majoração do
quantum
fixado.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos
,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da concessionária ENERGISA
, e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora
MARLY DE ARAÚJO MENDES
, para
:

majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

determinar que a concessionária promova o refaturamento das faturas impugnadas, observada a média histórica de consumo ou a leitura técnica adequada, conforme disciplinam as normas regulatórias da ANEEL;

redistribuir os ônus sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso da autora, que alterou o resultado econômico da demanda, fixando-se a sucumbência em 80% (oitenta por cento) para a concessionária ENERGISA e 20% (vinte por cento) para a autora, devendo cada parte arcar com honorários advocatícios nessa mesma proporção, tomando-se por base os parâmetros estabelecidos na sentença;

Por consequência, majoro os honorários advocatícios recursais exclusivamente em desfavor da concessionária ENERGISA,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC, acrescendo-se 5% (cinco por cento) ao percentual originalmente fixado, em razão do desprovimento total de seu apelo;

Mantenho a autora dispensada do pagamento de sua cota-parte das custas, despesas e honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026